Tribunal: TJES
Processo: 5004627-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004627-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. N. A. e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004627-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

E OUTROS

RECORRIDOS : L.N.A. (MENOR IMPÚBERE) E

J.P.N.A. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADO : PABLO QUEIROZ AGUETE

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
em face da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada por
L.N.A.
e
J.P.N.A.
, determinando o restabelecimento do plano de saúde, com as mesmas condições de atendimento, mesmo preço e sem carência, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que (i) o plano de saúde foi cancelado após 68 (sessenta e oito) dias de inadimplência, o que lhe autorizava suspender ou rescindir unilateralmente o contrato; (ii) a notificação de inadimplência foi entregue no endereço dos Agravados; (iii) os Agravados efetuam, reiteradamente, o pagamento das mensalidades em atraso, inclusive do parcelamento concedido; (iv) os Agravados não estão vivenciando nenhuma situação de urgência ou emergência, a justificar o restabelecimento do plano de saúde, e (v) a manutenção da decisão agravada acarreta grave injustiça e ofensa à liberdade contratual, bem como acentuada onerosidade em seu desfavor.

Assim, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso visando à sua reforma (id. 1551699).

Na decisão interlocutória, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 1613539).

Nas contrarrazões, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 1852597).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso (id. 2029957).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 12 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004627-31.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004627-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

E OUTROS

RECORRIDOS : L.N.A. (MENOR IMPÚBERE) E

J.P.N.A. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADO : PABLO QUEIROZ AGUETE

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência objetivando o restabelecimento de plano de saúde.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, para manter a vigência do contrato de seguro de saúde dos Agravados, com as mesmas condições de atendimento, mesmo preço e sem carências, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 8216615 – do processo principal).

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) o plano de saúde foi cancelado após 68 (sessenta e oito) dias de inadimplência, o que lhe autorizava suspender ou rescindir unilateralmente o contrato; (ii) a notificação de inadimplência foi entregue no endereço dos Agravados; (iii) os Agravados efetuam, reiteradamente, o pagamento das mensalidades em atraso, inclusive do parcelamento concedido; (iv) os Agravados não estão vivenciando nenhuma situação de urgência ou emergência, a justificar o restabelecimento do plano de saúde, e (v) a manutenção da decisão agravada acarreta grave injustiça e ofensa à liberdade contratual, bem como acentuada onerosidade em seu desfavor (id. 1551699).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (id. 1852597).

Em parecer, o douto Procurador de Justiça Cível opina pelo desprovimento do recurso (id. 2029957).

Pois bem.

Como se sabe, a tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, este Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o seu deferimento, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem em contraposição aos argumentos da Agravante.

Ao examinar os autos, não encontro motivação suficiente para alterar os substanciosos fundamentos contidos na decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

O Magistrado
a quo
concluiu ser devido o restabelecimento do plano de saúde, porque a rescisão contratual ocorreu após celebração de acordo, com o respectivo pagamento dos débitos de janeiro a março de 2021 (id. 8175909 – do processo principal e 1551716).

Em que pese ao histórico de atrasos e parcelamentos de pagamento de mensalidades em anos anteriores (id. 1551716, 1551717, 1551718 e 1551720), entendo que a Agravante sinalizou a possibilidade de manutenção do contrato ao realizar novo acordo, revelando a rescisão unilateral comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Há a necessidade de se fazer um juízo de ponderação, visto que os documentos juntados revelam que o vínculo contratual existe há mais de 13 (treze) anos, podendo a rescisão gerar a perda da carência adquirida pelos Agravados, como bem acentuou o Magistrado
a quo
.

Sem contar que os Agravados são crianças, inclusive, estando o primeiro Agravado em tratamento médico, necessitando de cirurgia de postectomia, autorizada pelo plano de saúde (id. 8175912 – do processo principal).

Não bastante, observo que a notificação encaminhada ao endereço dos Agravados, referente ao atraso da parcela do mês de janeiro de 2021, sequer ocorreu com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme o disposto no art. 13, II, da Lei n.º 9.656/98 (id. 1551709 e 1551710).

E ainda que assim não fosse, o c. Superior Tribunal de Justiça manifestou que se revela abusiva a rescisão unilateral, mesmo com a prévia notificação válida, quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou manutenção do dependente do plano de saúde:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. REALIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA OU A MANUTENÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
.

3. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorre na hipótese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.954.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)” (destaquei)

Logo, considerando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, merece ser desprovido o recurso da Agravante.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5004627-31.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004627-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS : THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA

E OUTROS

RECORRIDOS : L.N.A. (MENOR IMPÚBERE) E

J.P.N.A. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADO : PABLO QUEIROZ AGUETE

MAGISTRADO : RODRIGO CARDOSO FREITAS

ACÓRDÃO

EMENTA.
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem em contraposição aos argumentos da Agravante.

3. A rescisão unilateral do contrato de seguro de saúde revela comportamento contrário à boa-fé objetiva, quando a parte Agravante sinaliza a manutenção do contrato pela nova negociação das parcelas em atraso.

4. Ainda que fosse válida a notificação prévia, é indevida a rescisão unilateral quando realizada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do segurado. Precedente do c. STJ.

5. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5004627-31.2021.8.08.0000_DI_AI

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.